Tribunal: TJBA
Processo: 8068029-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068029-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVERALDO NAZARENO CEZAR DE MELO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. INATIVIDADE. PEDIDO DE PROMOÇÃO A 1º TENENTE E PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por policial militar da reserva, no posto de 1º Sargento, em face de ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia – SAEB, objetivando ser promovido ao posto imediato de 1º Tenente PM, com o pagamento dos proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. A impugnação à assistência judiciária gratuita não foi conhecida, diante do pagamento regular das custas processuais. No mérito, discute-se a interpretação do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 e demais disposições do Estatuto da Polícia Militar da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente e ao consequente pagamento de proventos equivalentes ao posto de Capitão PM; (ii) estabelecer se o art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 confere, por si só, tal direito ao policial militar que não alcançou a condição de oficial quando em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A transferência do impetrante para a reserva remunerada ocorreu em conformidade com o art. 92, III, do Estatuto da Polícia Militar (Lei Estadual nº 7.145/1997), com proventos calculados com base no posto imediatamente superior ao de 1º Sargento, ou seja, 1º Tenente, nos termos do BGO constante nos autos. A Lei Estadual nº 11.356/2009 possui caráter transitório e assegura, excepcionalmente, proventos de 1º Tenente a determinados praças que, antes da publicação da norma, atingiram a graduação de 1º Sargento e completaram 30 anos de serviço, sem prever promoção automática ou direito aos proventos de Capitão PM. A promoção ao posto de oficial depende do preenchimento de requisitos legais objetivos, como inclusão em lista de pré-qualificação, conclusão de curso preparatório, interstício mínimo e existência de vaga, conforme art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, os quais não foram comprovadamente atendidos pelo impetrante. Inexiste norma que autorize a promoção automática de praças com base apenas no decurso do tempo ou na extinção e restabelecimento de determinadas graduações, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. Jurisprudência consolidada do TJ/BA reconhece que a ausência de comprovação dos requisitos para promoção impede o reconhecimento de direito líquido e certo à reclassificação e ao recálculo dos proventos com base em posto superior não ocupado na ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A promoção de policial militar ao posto de oficial exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais, não sendo possível seu deferimento automático por decurso de tempo ou revogação de norma anterior. A concessão de proventos com base em posto não ocupado na ativa pressupõe a comprovação inequívoca de direito líquido e certo, o que não se configura na ausência de prova dos requisitos legais para a promoção. A Lei Estadual nº 11.356/2009 assegura proventos de 1º Tenente a certos praças inativos, mas não confere direito automático à promoção nem a proventos de Capitão PM. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 92; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 134 e 138; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8039869-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 29.09.2025; TJ-BA, MS nº 8048834-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8068029-14.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante EVERALDO NAZARENO CEZAR DE MELO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I